Tribunal: STF
Processo: Rcl 89685
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pela Brasquim Industrial Química Ltda contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do AREsp nº 2639578 / ES, o qual teria se equivocado na aplicação do Tema nº 181 da Repercussão Geral para negar seguimento ao recurso extraordinário, com usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Brasquim Industrial Química Ltda informa que interpôs recurso extraordinário contra acórdão proferido em seu desfavor, “apontando violação direta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal”; tendo a autoridade reclamada negado seguimento ao recurso pela sistemática da repercussão geral pela tese do Tema nº 181, reforçando a conclusão em sede de agravo interno.
Defende que há teratologia na aplicação da sistemática de precedentes vinculantes, com usurpação da competência do STF, uma vez que, no caso concreto, “a questão debatida não é meramente processual reflexa, longe disso, trata-se de interpretação que inviabiliza o acesso à jurisdição e a ampla defesa em matéria constitucional direta”.
Aduz, ademais, que há “deficiência de fundamentação, aplicação indevida de precedente (que será demonstrada por distinguinshing) e existência de ‘coação processual’ devido à advertência de multa pela oposição de novos embargos, cuja ocorrência justifica a cassação pretendida”.
Dessa óptica, defende que somente o STF possui competência para analisar a repercussão geral do debate constitucional suscitado no caso concreto, razão pela qual conclui que houve usurpação da competência do STF pela autoridade reclamada ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto.
A reclamante pede que seja proferida tutela liminar suspendendo os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, que seja julgado procedente o pedido, cassando-se a decisão recamada para conferir regular trâmite ao recurso extraordinário.
É o relatório. Decido.
O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 
Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos.
Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:
a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 
b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).
Na presente hipótese, a reclamante, Brasquim Industrial Química Ltda, interpôs recurso especial em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, com o objetivo de “apurar a correta aplicação da legislação infraconstitucional quanto às seguintes teses: (1) Vicio consistente na ausência de intimação da ora Recorrente para apresentar alegações finais; (2) Desobediência à cláusula de eleição de foro; (3) Violação à boa fé por desconsiderar o adimplemento substancial do contrato; (4) Abusividade dos juros aplicados; (5) Nulidade da Constituição em mora”. O TJES negou processamento ao recurso, o que gerou a interposição do agravo em recurso especial.
Monocraticamente, o Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do recurso, tendo em vista a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que negou admissibilidade ao especial. Interposto agravo interno, não foi conhecido, tendo sido o acórdão assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática do Ministro Marco Aurélio Bellizze que não conheceu de agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão proferida em juízo de admissibilidade. A parte agravante sustentou o preenchimento dos requisitos necessários ao conhecimento do recurso especial, ao passo que a parte agravada pugnou pela manutenção da decisão e aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 3º, do CPC /2015. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o agravo em recurso especial que não impugna todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão da interposição do agravo interno desprovido. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O art. 932, III, do CPC exige impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada como condição para o conhecimento do agravo em recurso especial, não sendo suficiente a repetição de argumentos genéricos ou alegações quanto ao mérito. 
4. A decisão que inadmite recurso especial possui natureza incindível e deve ser atacada em sua integralidade, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, sendo inaplicável a fragmentação dos fundamentos para fins de insurgência parcial.
5. A parte agravante não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, notadamente a incidência das Súmulas 7 e 83 /STJ, razão pela qual subsiste o óbice processual. 
6. A interposição do agravo interno, por si só, não enseja a aplicação automática da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, devendo haver demonstração de caráter manifestamente protelatório ou inadmissibilidade evidente do recurso, o que não se verificou no caso concreto. 
IV. DISPOSITIVO 
7. Agravo interno não conhecido.” (e-doc. 5, p. 201)

Diante desse cenário, a reclamante interpôs recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento, in verbis:

“Quando o STJ não analisar o mérito do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos.
No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional’ (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010). 
O entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as razões do extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa. 
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC.” (e-doc. 5, p. 256)

Interposto agravo interno contra essa decisão, a Corte Especial do STJ negou provimento ao recurso, estando o acórdão assim sintetizado:

“AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. TEMA N. 181 DO STF. 
I. CASO EM EXAME 
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do STJ. 
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário apontava violação a dispositivos da Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso concreto. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há necessidade de discussão ou superação de óbices de admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso de competência do STJ. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 
3.3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 
IV. DISPOSITIVO 
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.” (e-doc. 5, p. 290)

Vide trecho de interesse do acórdão: 

“Como demonstrado na decisão agravada, não se conheceu de recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade. 
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 5, p. 293) 

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Entendo que a autoridade reclamada atuou nos limites de sua competência, não havendo excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema nº 181 da RG na análise do recurso extraordinário e do agravo interno. 
Assim, não há que se falar em inadequação da inadmissibilidade de recurso extraordinário ou agravo interno interposto nos autos de origem com fundamento no Tema nº 181, tendo em vista que as decisões do STJ que negaram provimento aos referidos recursos limitaram-se a apreciar o atendimento dos requisitos de admissibilidade recursal, à luz da disciplina legal e de jurisprudências. 
Ademais, conforme norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema 339 da RG,  o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação da reclamante.
  Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).

Nessa perspectiva, ressalvados casos excepcionais, não cabe reclamação contra decisão denegatória de recurso extraordinário fundamentada em entendimento firmado na sistemática da repercussão geral. Vide precedentes:

“Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nºs 181, 424 e 660 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes . 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 25.105/AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 20/2/17) (grifei) 

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”(Rcl nº 42.090/AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/9/20)	.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de  indicar o endereço da parte beneficiária da decisão apontada como reclamada no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, III c/c art. 319, incisos II, do CPC/2015). 
Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos vícios juntamente com a peça recursal.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente